Tribunal: STF
Processo: MS 21102
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-28
Data de publicação: 1990-11-28

Ementa:
MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - CARGO ELETIVO -
SUPLENCIA - IMPEDIMENTO - CONSTITUIÇÃO DE 1969. SOB A EGIDE DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR, OS MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO TINHAM AS MESMAS GARANTIAS, PRERROGATIVAS, VENCIMENTOS E
IMPEDIMENTOS DOS MINISTROS DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, SENDO
QUE, ATÉ A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 25/85, VIGOROU A FIDELIDADE
PARTIDARIA. DAI A PERDA DA QUALIFICAÇÃO DE SUPLENTE DE SENADOR PELA
ASSUNÇÃO DO CARGO DE MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.